Tribunal: TJPA
Processo: 0815562-49.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815562-49.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALDEMIR JUNIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RETROATIVIDADE DO TEMA 1807 DO STJ, QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 1º, DO ART. 155, DO CPB AO FURTO QUALIFICADO.
NÃO PROVIMENTO.
PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, INCLUSIVE DO STJ, DE QUE
ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, OCORRIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO, NÃO AUTORIZA SUA APLICAÇÃO RETROATIVA, O QUE SÓ OCORRE COM A
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.

SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE
TRANSITOU EM JULGADO EM
24/11/2020.

NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, FIRMADO NO TEMA Nº 1.087, DE 27/06/2022.

PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE PRECEDENTES JUDICIAIS NÃO TEM EFEITOS RETROATIVOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução Penal e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução

Penal

interposto em benefício de
ALDEMIR JUNIO DE OLIVEIRA
, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Santarém, que indeferiu pedido de exclusão da qualificadora relativa ao descanso noturno no crime de furto qualificado, art. 155, § 1º, do CPB, deixando de aplicar o que determinado no Tema 1087, Recurso Repetitivo, do STJ.

Alega o impetrante que o agravante restou condenado, nos autos do processo nº. 0001429-18, 2019.8.14.0051, pela prática do crime de furto qualificado, incidindo ao caso o aumento de pena em razão do furto noturno,
art. 155, § 1º, do CPB
, mas, que em razão do entendimento jurisprudencial firmado no Tema 1087 do STJ, que impede a aplicação da causa de aumento em caso de furto qualificado, requereu ao Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém, com fulcro no art. 61, I, da LEP e Súmula 611 do STF, a exclusão do respectivo aumento, afirmando que o novo entendimento tem força vinculante e obrigatória, devendo, portanto, ser adotado em relação ao agravante em virtude do pacífico entendimento de que não há impedimento à retroatividade de interpretação jurisprudencial mais benéfica, sendo tal retroatividade inadmitida somente em relação à norma mais gravosa, porém, apresentando entendimento diverso, estando este em harmonia àquele esboçado pelo representante do Ministério Público, o magistrado indeferiu o pedido.

Irresignado, o ora agravante recorreu de tal decisão, pleiteando à Corte que reconheça a procedência de seu pedido,
apontando ofensa ao artigo 621, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Penal, requerendo que se afaste da condenação, nos autos do processo
nº. 0001429-18, 2019.8.14.0051,
a causa de aumento pelo furto noturno, por representar evidente contrariedade à atual orientação jurisprudencial, entendimento relevante e mais benéfico ao réu consolidado em sede de recursos repetitivos no Tema n. 1.087, que
possui efeito vinculante e obrigatório para todos os tribunais do país, na medida em que
tal proceder, afirma, não fere a coisa julgada.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do recurso.

Em juízo de retratação, foi mantida a decisão.

Em parecer, ID 16539557, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do agravo.

VOTO

Trata-se, como já relatado, de
Agravo em Execução

Penal

interposto em benefício de
ALDEMIR JUNIO DE OLIVEIRA
, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Santarém, que indeferiu pedido de exclusão da qualificadora relativa ao descanso noturno no crime de furto qualificado, art. 155, § 1º, do CPB, deixando de aplicar o que determinado no Tema 1087, Recurso Repetitivo, do STJ.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não assiste razão ao agravante.

Conforme os autos, a sentença penal condenatória, cuja dosimetria almeja o agravante alterar,
transitou em julgado em
24/11/2020
,
e
à época havia consenso entre as Turmas do STJ quanto à possibilidade de aplicação concomitante da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado, estando, portanto, a sentença em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada àquela data. Ocorre que o referido entendimento veio a ser alterado por meio do Tema nº 1.087, na data de 27/06/2022, ou seja, em data posterior, o que nos leva à conclusão de que acertada foi a decisão do magistrado da Vara de Execução Penal de Santarém pois, como cediço, é incabível a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial firmado posteriormente ao trânsito em julgado da condenação, sendo, portanto, inaplicável o Tema nº 1.087 do STJ para redimensionar, com o decote da causa de aumento, a sanção do agravante, tendo o STJ, em decisão recente, vide o seguinte julgado:
(STJ - AREsp: 2402152, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 17/11/2023), reafirmado tal posição.

Acerca da questão, outros julgados do STJ, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a alteração de entendimento jurisprudencial verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa, assim como pretendido pela defesa (...), sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
" (AgRg no HC n. 750.423/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

2. Ademais, vale salientar que
nem mesmo no âmbito da revisão criminal esta Corte Superior tem admitido a aplicação do precedente qualificado, quando ao tempo do julgamento do recurso de apelação havia consenso entre as Turmas da Terceira Seção desta Corte Superior, como na hipótese dos autos, que trata acerca da aplicação da majorante do repouso noturno ao furto qualificado
.

3.
Com efeito, a aplicação das disposições contidas no art. 66, I, da Lei 7.210/1984 não alcança os casos de mudança de entendimento jurisprudencial, mas apenas as hipóteses em que lei posterior, de qualquer forma, favoreça o condenado. Assim, a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.888.756/SP (Rel. Min.
João Otávio de Noronha
, Terceira Seção, julgado em 25/05/2022, DJe de 27/06/2022 - Tema 1087), no sentido de que "a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)", não pode retroagir para alcançar fatos praticados anteriormente ao referido entendimento, pois PRECEDENTES JUDICIAIS NÃO TEM EFEITOS RETROATIVOS
.

4. No caso em apreço, consoante informado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, o trânsito em julgado da sentença que condenou o recorrido como incurso no art. 155, § 1º e § 4º, do CP, ocorreu em 15/06/2021 e a Tese 1087, como visto, foi firmada pela Terceira Seção do STJ em 25/05/2022.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.081.283/PR, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR À MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na data do trânsito em julgado da condenação do paciente, pela prática de furto qualificado, com a incidência da causa de aumento de pena do repouso noturno, ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendiam pela possibilidade de aplicação da causa de aumento do repouso noturno na hipótese de furto qualificado.

2. Ainda que esse entendimento haja sido superado pela atual compreensão pelo afastamento da referida causa de aumento quando o delito praticado for o do art. 155, § 1º, do CP,
tanto a jurisprudência do STJ como a do STF se consolidaram na direção de que não é admissível o ajuizamento de revisão criminal (no caso, habeas corpus substitutivo) para reconhecer a ultratividade da jurisprudência benéfica, de modo a modificar a situação delineada para o condenado conforme o pensamento da época da condenação
.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 835.093/SC, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023).

Tem-se, portanto, que diferente do que alega o impetrante em suas razões recursais, não se está diante de uma
novatio legis in mellius,
que tem o condão de retroagir para beneficiar o réu, mesmo em relação a sentença já transitada em julgado, tratando-se o Tema 1807
de entendimento jurisprudencial mais benéfico que deve sim ser aplicado por todos os Tribunais, mas,
tã
o somente para alcançar os fatos praticados a partir de sua formação, pois precedentes judiciais não tem efeito retroativo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 01/03/2024